Tribunal: TJES
Processo: 5001958-02.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001958-02.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA ALCANTARA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NORMA LOCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE APENAS A PROCESSOS EM ANDAMENTO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA EM DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido exordial em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Ibatiba, extinguindo o feito com resolução do mérito. A autora fundamenta sua pretensão no artigo 83, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, dispositivo que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5005935-68.2022.8.08.0000, cujo julgamento encerrou-se em 07/12/2023.

2. A parte recorrente alega que a modulação de efeitos realizada na referida ADI, ao ressalvar os “valores não pagos do período anterior”, conferiria amparo para o ajuizamento de novas ações de cobrança fundadas no artigo declarado inconstitucional.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar o alcance da modulação de efeitos deliberada pelo Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5005935-68.2022.8.08.0000, especificamente se ela autoriza o ajuizamento de novas ações de cobrança fundadas em artigo de lei municipal declarado inconstitucional, ou se a ressalva de parcelas pretéritas tutela estritamente as demandas que já se encontravam em andamento.

III. Razões de Decidir
4. A modulação de efeitos em ação de declaração de inconstitucionalidade é instrumento excepcional de acomodação política e jurídica que deve ser interpretado restritivamente. 5. Ao prever a ressalva para parcelas pretéritas, o acórdão do controle concentrado tutelou estritamente as situações já judicializadas (processos em andamento), de modo que admitir a propositura de novas demandas após o julgamento definitivo implicaria esvaziar a eficácia vinculante e erga omnes do controle concentrado de constitucionalidade. 6. No caso concreto, a lide foi distribuída em 17/10/2024, momento flagrantemente posterior ao julgamento definitivo e trânsito em julgado da ADI. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade dispensa o panorama de direito adquirido, pois o ato inconstitucional é nulo desde a sua origem e incapaz de gerar direitos.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Análise da prejudicial de prescrição arguida em contrarrazões julgada prejudicada. 8. Tese de julgamento: "A modulação de efeitos em controle concentrado de constitucionalidade que ressalva parcelas pretéritas aplica-se estritamente aos processos que já se encontravam em andamento, não autorizando o ajuizamento de novas demandas fundadas em preceito normativo declarado inconstitucional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 38/2009 do Município de Ibatiba, art. 83, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.270.652 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020; TJES, ADI nº 5005935-68.2022.8.08.0000, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KATIA ALCANTARA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (id.
19881197
) que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, julgou improcedente o pedido exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id.
19881198
), sustenta a autora a ocorrência de
error in judicando
. Argumenta que a modulação de efeitos efetuada por este Sodalício na ADI nº
5005935-68.2022.8.08.0000
resguardou expressamente os “
valores relativos ao período anterior que, porventura, não tenham sido pagos
”. Destaca que não busca a implementação de parcelas futuras, mas tão somente o recebimento do passivo consolidado de direito adquirido entre a data do requerimento administrativo (15/02/2018) e a conclusão do julgamento da ADI (07/12/2023). Propugna pela reforma integral do julgado.
O Município apelado ofertou contrarrazões (id.
19881202
), pugnando pela manutenção do
decisum
. Sustenta que a ressalva da modulação abrangeu apenas os processos que já se encontravam em andamento quando do julgamento da ação direta, o que não reflete a situação da recorrente, cuja demanda foi ajuizada em outubro de 2024. Reitera a prejudicial de prescrição em caráter eventual.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001958-02.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA ALCANTARA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KATIA ALCANTARA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (id. 19881197) que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, julgou improcedente o pedido exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A matéria controvertida cinge-se em verificar o alcance da modulação de efeitos deliberada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5005935-68.2022.8.08.0000, especificamente se ela confere guarida ao ajuizamento de novas ações de cobrança fundadas em artigo de lei municipal declarado inconstitucional.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora fundamenta sua pretensão de cobrança no artigo 83, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009 do Município de Ibatiba. Todavia, a referida norma municipal foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade perante este Tribunal, oportunidade em que o Plenário declarou a sua inconstitucionalidade material por vício de iniciativa, cuja conclusão do julgamento ocorreu em 07/12/2023.

Ao modular os efeitos da referida decisão, sopesando os princípios da segurança jurídica e da proteção à boa-fé, este Tribunal delimitou as balizas de aplicação do julgado nas esferas administrativa e judicial da seguinte forma:

i) Na órbita administrativa, restaram convalidados os pagamentos realizados até o julgamento da ADI, desobrigando os servidores da restituição de verbas de caráter alimentar percebidas sob o manto da legalidade estrita então vigente.

ii) Nas demandas judiciais, o Tribunal Pleno assentou baliza explícita e restritiva, definindo que os processos que já se encontravam em andamento — discutindo a verba na fase de conhecimento ou buscando sua satisfação em fase de execução — seguiriam sua marcha regular quanto às parcelas anteriores ao julgamento da ADI.

Ocorre que a presente lide foi distribuída em 17/10/2024, conforme termo de autuação constante no sistema PJe, momento flagrantemente posterior ao julgamento definitivo e trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade.

A tese defendida pela apelante, no sentido de que a ressalva dos “valores não pagos do período anterior” albergaria o ajuizamento de novas ações, carece de amparo, na medida em que a modulação de efeitos na ação de declaração de inconstitucionalidade é instrumento excepcional de acomodação política e jurídica que deve ser interpretado restritivamente.

Dessa forma, ao prever a ressalva para parcelas pretéritas, o acórdão do controle concentrado tutelou estritamente as situações já judicializadas (processos em andamento), impedindo que novas demandas fossem inauguradas sob o pálio de um texto normativo já extirpado do mundo jurídico. Pensar de modo adverso implicaria esvaziar a eficácia vinculante e erga omnes do controle concentrado de constitucionalidade, gerando passivos financeiros supervenientes e imprevisíveis ao ente público com base em lei nula.

Não há, portanto, direito adquirido a regime jurídico fundado em preceito inconstitucional. A respeito, a jurisprudência só Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma dispensa o panorama de direito adquirido, haja vista que o ato inconstitucional é nulo desde a sua origem e não é apto a gerar direitos (STF, ARE 1.270.652 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020).

Via de consequência, ajuizada a demanda quando o artigo 83 da LC nº 38/2009 já não mais subsistia no ordenamento, a improcedência do pedido declaratório e condenatório era medida que se impunha, não merecendo a r. sentença qualquer retoque. Ante o desprovimento do recurso principal, resta prejudicada a análise da prejudicial de prescrição arguida pelo Município em sede de contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em estrita observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)